Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705944-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARIVALDO BARBOSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Arivaldo Barbosa Santos em desfavor de Espólio de Sebastião de Sousa e Silva, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do CPC, a rescisão do acórdão proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Processo n° 0001914-02.2006.8.07.0008; numeração antiga: 2006.08.1.007673-9), que julgou procedentes os pedidos formulados reconhecendo a titularidade do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva sobre a área situada dento da Fazenda Paranoá, registrada na matrícula no 12.980 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 33026900), o que foi mantido em sede de apelação (ID 33026898). Na inicial da presente ação, alegou o autor a existência de prova nova que possibilitaria a rescisão do julgado, eis que no procedimento administrativo no 0001720-20.2002.807.0015 (numeração antiga: 2002.01.1.078034-2), que tramitou perante a Vara de Registros Públicos do DF, foi deferido pedido para cancelamento da matrícula no 12.980 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 33026896), tendo sido a referida sentença confirmada em recurso administrativo (ID 33026895). Argumenta que a sentença no processo no 0001914-02.2006.8.07.0008, cuja rescisão pleiteia, baseou-se na propriedade do imóvel indicada na matrícula de forma que, diante do cancelamento desta não mais subsistiria a alegada propriedade. Indica que o acórdão que pretende rescindir transitou em julgado em 16.03.2017, enquanto o trânsito em julgado do procedimento administrativo que acarretou o cancelamento da matrícula do imóvel somente ocorreu em 09.03.2018. Pugna, ao final, pela concessão da tutela de urgência para suspender a imissão na posse do imóvel objeto da matrícula cancelada, e, no mérito, requer a rescisão do acórdão, com novo julgamento do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008, a fim de que os pedidos nele formulados sejam julgados improcedentes. Na decisão de ID 33138753, foi determinado ao autor que se manifestasse quanto à ocorrência de decadência, tendo a parte se manifestado conforme ID 33203336. Argumenta que, muito embora, o procedimento administrativo no qual foi determinado o cancelamento da matrícula do imóvel tenha transitado em julgado em 2018, a parte somente teria tomado conhecimento dele em 25.06.2021. Argumenta que o requerente não era parte no procedimento administrativo e não poderia ter tido conhecimento da sentença, uma vez que se trata de pessoa de idade avançada e com baixo de grau de instrução. Indica que em 10.03.2021 foi determinada a imissão na posse do imóvel e que somente em 25.06.2021 teve conhecimento do julgamento do procedimento administrativo. Desse modo, deveria ser considerada como marco inicial para ajuizamento da presente ação, a data em que tomou conhecimento do trânsito em julgado do procedimento administrativo determinando o cancelamento da matrícula. Relatados, decido. Compulsando os autos detidamente, observa-se que a inicial da presente demanda rescisória deve ser indeferida, uma vez que transcorrido o prazo decadencial para seu ajuizamento. Nos termos do art. 975, §2o, do CPC, a ação rescisória fundada em prova nova deve ser ajuizada no prazo dois anos contados a partir da descoberta da prova nova, limitado ao prazo de cinco anos do trânsito em julgado da última decisão no processo cuja rescisão pretende. A fim de aclarar a questão quanto ao prazo decadencial no caso de provas novas, transcrevo a explanação de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “Com vistas a resolver situações como, à luz do CPC/73, era a do exame de DNA realizado após o trânsito em julgado de decisão investigatória de paternidade, cujo resultado fosse incompatível com o teor da sentença, o legislador criou, no § 2o, do art. 975, um termo inicial excepcional para a hipótese de ação rescisória com base em prova nova: a data da “descoberta” (= acesso) da prova nova. Para neutralizar a situação de insegurança, criada pelo fato de haver decisão judicial transitada em julgado, ainda sujeita à rescindibilidade, criou o CPC/15 o limite de cinco anos a contar da última decisão proferida no processo. Significa dizer que, se a decisão de mérito transitou em julgado em 30.06.2015 e a parte tomou conhecimento da prova nova em 30.06.2016, poderá promover a ação rescisória em dois anos contados dessa data, ou seja, até 30.06.2018. Se, contudo, a ciência só tiver ocorrido em 30.12.2019, terá apenas mais seis meses para ajuizar a ação rescisória, sob pena de se ultrapassar o prazo máximo de cinco anos contados do trânsito em julgado. Assim, será necessário provar quando se deu a descoberta da prova – o que nem sempre é fácil – para que o Tribunal possa exercer o controle acerca do prazo máximo de cinco anos, do trânsito em julgado, em que a ação rescisória poderá ser proposta”.(Ação rescisória e querella nullitatis : semelhanças e diferenças [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. 2. ed. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2020, RB-3.8). Verifica-se, pois, a existência de dois prazos a serem considerados na ação rescisória fundada em prova nova. O primeiro, é o prazo decadencial de dois anos, contado do conhecimento da prova; o segundo, é o limite de cinco anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos cuja rescisão pretende. No caso dos autos, o autor, Arivaldo Barbosa dos Santos, atuou no processo no Processo n° 0001914-02.2006.8.07.0008 como assistente litisconsorcial, tendo sido, inclusive, condenado juntamente com os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. O acórdão referente a esse processo transitou em julgado em 03.11.2016 (ID 38411309 dos autos originários), sendo assim, a ação rescisória fundada em prova nova poderia ter sido ajuizada até 03.11.2021. Nesse quesito, contudo, observa-se que, em virtude do disposto no art. 3o, caput e §2o, da Lei no 14.010 de 10.06.2020, houve a suspensão do prazo decadencial a partir de 12.06.2020 até 30.10.2020. Assim, a presente ação foi proposta dentro do referido prazo. No entanto, não foi observado o prazo decadencial de dois anos a partir do conhecimento da prova nova, uma vez que não há na legislação pátria norma que sustente o alegado desconhecimento do autor quanto à sentença referente ao procedimento administrativo já que o prazo deverá ser contado a partir do trânsito em julgado da referida ação. A parte não pode alegar sequer o desconhecimento quanto ao procedimento administrativo porquanto à época da prolação da sentença que reconheceu a titularidade da propriedade do imóvel em favor do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva, ora requerido, já tinha ciência da existência do procedimento administrativo que visava o cancelamento da matrícula do imóvel, uma vez que os documentos referentes ao procedimento administrativo foram juntados na ação reivindicatória. Com efeito, no ID 38411268 da ação no 0001914-02.2006.8.07.0008 consta decisão, referente ao procedimento administrativo no 0001720-20.2002.807.0015, determinando o bloqueio da matrícula do imóvel. Na referida ação reivindicatória foram juntados, ainda, diversos outros documentos referentes ao procedimento administrativo (ID 38411282 pág. 30 a 42). No mais, no acórdão referente à ação reivindicatória (ID 33026898), houve manifestação quanto à existência de ação que visava o cancelamento do registro, tendo o nobre julgador assim se pronunciado: “Dessa maneira, ainda que diante de notícia de impugnação judicial do registro, o precedente citado Superior Tribunal de Justiça respalda o tratamento de validade dado ao registro, ao menos até que seja propriamente decretada sua invalidade.” (ID 33026898, pág. 18). Assim, em que pesem as alegações do autor, em razão da sua atuação na ação reivindicatória, já possuía o requerente ciência da existência de procedimento administrativo que visava o cancelamento da matrícula do imóvel, ainda que a sentença a ela referente só tenha sido juntada aos autos posteriormente. Trata-se de documento público a que o autor poderia ter tido acesso a qualquer tempo, não podendo, diante das circunstâncias postas nos autos, arguir o seu desconhecimento. Verifica-se que, em situação semelhante, caso em que a ação rescisória tenha como fundamento a inconstitucionalidade de lei declarada pelo Supremo Tribunal Federal, a norma processual determina que o prazo da ação rescisória tenha início a partir do trânsito em julgado da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 535, §8o, do CPC), não se excepcionando a contagem do prazo em virtude do desconhecimento da parte quanto à existência do julgamento. Conforme consta do ID 33026894, o trânsito em julgado do procedimento administrativo que determinou o cancelamento da matrícula do imóvel ocorreu em 09.03.2018, devendo ser esta data considerada como termo a quo para contagem do prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória. Deste modo, verifica-se operada a decadência, uma vez que a ação deveria ter sido ajuizada até 09.03.2020, porém somente veio a sê-lo em 23/02/2022. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 968, § 4o, e 332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 189 do Regimento Interno do TJDFT, julgo liminarmente improcedente o pedido ante a decadência operada, e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, ficando sua exigibilidade suspensa, ante a gratuidade que ora lhe defiro. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora